Tribunal: STF
Processo: ARE 1577866
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Em síntese, a parte embargante aponta omissões no julgado. Argumenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar os dispositivos constitucionais expressamente invocados no recurso extraordinário, não analisou a demonstração específica da repercussão geral, desconsiderou o prequestionamento constitucional delineado nas instâncias ordinárias e não examinou a alegada negativa de prestação jurisdicional fundada no art. 93, IX, da Constituição Federal, o que inviabilizaria o controle constitucional pretendido. Requer o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Na mesma linha, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm por finalidade aperfeiçoar a prestação jurisdicional, esclarecendo a decisão quando houver omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    A decisão embargada apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada as alegações recursais, tendo identificado corretamente que os dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais não foram analisados na origem, resultando na ausência do prequestionamento, veja-se:



    “Por seu turno, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVIII, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada’ e ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: (...).”



     



    Do mesmo modo, foi claríssima ao consignar que a parte não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a existência de repercussão geral das questões versadas no apelo extremo. Nessa linha, foi consignado que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Veja-se:



    “Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo: 



    ‘O presente recurso deve ser admitido ante a manifesta repercussão geral da matéria, pois: 



    1. O STF tem jurisprudência consolidada sobre nulidade por excesso de linguagem na pronúncia (HC 128.115/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); 



    2. A exclusão arbitrária de jurado pode configurar violação ao princípio da imparcialidade do júri (HC 136.720/SP, Rel. Min. Edson Fachin); 



    3. A prescrição da pretensão punitiva de crime conexo não pode ser desconsiderada (STF - RE 600.885, Rel. Min. Gilmar Mendes). ‘ 



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo: (...).”



    Noutro giro, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Lei Maior, além de configurar inovação recursal por não ter sido deduzida no apelo extremo nem integrada ao debate travado nas instâncias anteriores, não pode ser conhecida sequer em sede de embargos de declaração, pois os aclaratórios não se prestam a veicular matéria absolutamente estranha ao conteúdo da decisão embargada. Os autos revelam que o recorrente limitou-se, no recurso extraordinário e no agravo, a suscitar ofensa a dispositivos do art. 5º da Constituição Federal, inexistindo qualquer menção ao art. 93, IX, em momento processual anterior. Não havendo pronunciamento sobre o tema na decisão monocrática, os embargos não podem funcionar como sucedâneo recursal para inserir fundamento novo no processo, incidindo, por consequência, o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente